Tribunal: TJMT
Processo: 1030600-67.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030600-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Penhora / Depósito/ Avaliação, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), VALDIR COSTA AGUIAR - CPF: 411.745.501-04 (AGRAVANTE), JACKSON HENRIQUE SALES SANDRI - CPF: 717.134.091-00 (AGRAVADO), THAIS GONCALVES PERON - CPF: 007.652.931-29 (AGRAVADO), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DESBLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, deferiu o desbloqueio de valores penhorados em conta bancária dos executados. O agravante sustenta a inexistência de comprovação suficiente da natureza alimentar dos valores bloqueados e a possibilidade de penhora, pois o tratamento de saúde da esposa do executado não estaria devidamente vinculado aos recursos bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os valores penhorados em conta bancária dos executados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, por possuírem natureza alimentar e destinarem-se ao custeio de tratamento de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores destinados ao sustento do devedor e de sua família, incluindo ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal.

Restou comprovado nos autos, por meio de farta documentação, que os valores bloqueados são utilizados para custear despesas médicas de alto custo relacionadas ao tratamento de câncer de mama da esposa do agravado.

A jurisprudência pacífica reconhece a impenhorabilidade de valores obtidos para o custeio de tratamento de saúde, em observância ao
princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde.

Não há evidências de má-fé, fraude ou abuso de direito por parte dos executados, o que reforça a correção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Valores utilizados para o custeio de tratamento médico essencial são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A comprovação documental da destinação dos valores à saúde do devedor ou de sua família é suficiente para justificar o desbloqueio de quantias penhoradas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 07127120920238070000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1ª Turma Cível, j. 21/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALDIR COSTA AGUIAR
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n. 0000718-63.2018.8.11.0008, ajuizada em face de
THAIS GONCALVES PERON
e
JACKSON HENRIQUE SALES SANDRI
, deferiu o desbloqueio de valores penhorados em conta bancária dos executados
.

Para tanto, o agravante sustenta que não há comprovação suficiente da natureza alimentar dos valores bloqueados e alega que os recursos são penhoráveis, uma vez que o tratamento de saúde da esposa do executado não foi devidamente comprovado como dependente exclusivo dos valores penhorados.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

As razões do recurso demandam a análise da decisão de origem, que
deferiu o desbloqueio dos valores penhorados nas contas dos agravados, determinando a sua devolução, ao fundamento de que tais quantias possuem natureza alimentar e destinam-se ao custeio do tratamento de saúde da esposa do executado.

Então, a
matéria posta em discussão nos autos
se circunscreve
à possibilidade de penhora de valores existentes em conta bancária dos agravados, considerando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, que estabelece como impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família
, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal".

No caso em exame, restou devidamente comprovado nos autos que os valores bloqueados são utilizados para custear despesas médicas de alto custo, relacionadas ao tratamento de câncer de mama da esposa do agravado
e executada, a Sra.
Thais Goncalves Peron
.

A
farta documentação
apresentada
no id de n. 85182293 – Pág. 114,
confirma a natureza alimentar dos valores em discussão, justificando plenamente a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no
Códi
g
o de Processo Civil
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. PESSOA FÍSICA. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA. CONSUMAÇÃO. ATO RECOLHIDO NO SISTEMA FINANCEIRO. VERBA ORIUNDA DE MÚTUO CONCERTADO PELO DEVEDOR COM O OBJETIVO DE
CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA VINCULAÇÃO DO MÚTUO AO TRATAMENTO. IMPENHORABILIDADE. SALVAGUARDA LEGAL. ALCANCE. COMPREENSÃO. EMPRÉSTIMO CONCERTADO COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE. PRIVILEGIAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conquanto o importe percebido via de empréstimo bancário não se confunda nem encerre salário, tornando, via de regra, admissível a penhora do mutuado, pois não alcançado pelas salvaguardas pontuadas pelo legislador, aferido que
o mútuo fora tomado com o objetivo de custeio de tratamento médico prescrito ao devedor, revelando-se necessário para a proteção de sua dignidade e saúde, reveste-se o mutuado de impenhorabilidade, consoante orienta o princípio da proteção da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde que o assiste, porquanto sobrepõem-se, na ponderação de valores, ao direito de o credor desprovê-lo desse mínimo existencial para realização do crédito em execução
. 2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.

(TJ-DF 07127120920238070000 1719081, Relator.: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 21/06/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2023)

Portanto, não tendo sido constatada qualquer má-fé, fraude ou abuso de direito na conduta dos executados, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao
recurso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025